Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-85.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-85.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR NO FEITO. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. ANULADOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DEVERIA TER SIDO INTIMADO. ART. 279,
CAPUT
E § 1º DO CPC/2015. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001684-85.2018.8.05.0191
,
tendo como Apelante
LUCINEIDE MARINHO DA SILVA
e Apelado

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO E RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.